Tribunal: TCU
Processo: 034.160/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Rosa Emília Brancher, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, no cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Execução de Mandados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Rosa Emília Brancher, negando o registro do correspondente ato; 9.2. aplicar a orientação fixada no Verbete 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU no tocante às parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pela inativa; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Rosa Emília Brancher, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, comprovante da data em que a servidora tomou conhecimento desta decisão; 9.3.3 alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, escoimado da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.